Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à obrigação de cessar os descontos automáticos incidentes sobre a conta bancária da autora relativos aos contratos n. 2023629823, 2024588446, 0167663186 e 0220649456.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta bancária da parte autora de parcelas de contratos de mútuos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/20 permite ao correntista cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1085), definiu que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente dependem de prévia autorização do mutuário, a qual pode ser revogada a qualquer tempo.
5. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz do art. 926 do CPC, deve ser aplicada ao caso a orientação jurisprudencial do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional.
6. Se a autora manifestou sua intenção de revogar a autorização de débito em sua conta bancária de prestações de mútuos contraídos, cumpre à instituição financeira proceder a suspensão dos referidos descontos.
7. A revogação da autorização de débito em conta corrente não afasta o dever do mutuário de pagar as prestações dos empréstimos, nem a incidência dos consectários legais e contratuais de eventual inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.